Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014316-75.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - II
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
CONSUMIDOR-RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo ser correntista da Reclamada, possuindo uma conta pela qual realiza operações bancárias. No entanto, essa conta foi injustificadamente bloqueada, deixando o Reclamante impossibilitado de realizar suas transações financeiras. Pleiteou a indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. In casu, verifica-se que a Requerida efetuou o bloqueio da, sob o fundamento de que seria um procedimento de segurança adotado pela empresa, suspeita de fraude. Contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, apesar de alegar que a conta foi bloqueada por motivo de segurança, não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude ou ordem judicial para o bloqueio.
4. Dessa forma, comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais e materiais pleiteados na inicial.
5. A falha na prestação do serviço e a ausência de comunicação prévia são suficientes para gerar dano moral in re ipsa.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Bloqueio de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação de serviços evidenciada. 2. Quantum indenizatório a título de reparação por dano moral arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1043726-89.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. 2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1020100-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023))”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014316-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES - CPF: 039.790.251-44 (RECORRIDO), JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024